Tribunal: TJBA
Processo: 0000253-74.2013.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000253-74.2013.8.05.0015 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALCELIA CEZAR DE LUCENA e outros (2) Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO PAGAMENTO PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRECLUSÃO DE PARTE DOS PEDIDOS. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EM RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, não gerando vínculo válido com a Administração. Todavia, é devido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Reconhecida a desistência da ação por uma das autoras e a preclusão quanto a determinados pedidos, limita-se a análise recursal ao salário do período remanescente. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. APELAÇÃO NÃO PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0000253-74.2013.8.05.0015, da Comarca de Ubaitaba, tendo como apelante as partes acima nominadas e apelado, o Município de Aurelino Leal. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema